Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Não é possível reconhecer a constituição em mora do devedor quando a notificação é entregue a terceiro em endereço distinto daqueles constantes dos autos e do contrato.

2. Negou-se provimento ao apelo do autor.